Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736416-08.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DETRAN DF RECORRIDO: JEFFERSON AUGUSTO DA ENCARNACAO SANTOS, CARLOS ANTONIO DA ENCARNACAO SILVA D E C I S Ã O O autor-recorrido acostou petição em ID 27904715-27904716 formulando pedido de uniformização de interpretação de lei federal, fundado no art. 18 § 3o, Lei 12.153/2009. Embora erroneamente fundamentado, em verdade a pretensão do autor é dirimir suposta divergência de entendimento de questão de direito material entre a 1a e a 3a Turmas Recursais. Em que pese o equivocado direcionamento à Presidência da Turma Recursal, ao relator incumbe apreciar a pertinência do pedido quando formulado no próprio processo (art. 10, inciso VI, cc. art. 56 e art. 58, Regimento Interno das Turmas Recursais). Na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pelas partes em razões ou contrarrazões do recurso inominado ou em petição avulsa. A parte deve requerer antes do julgamento do recurso. Não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante à manifesta inadmissibilidade, não conheço do pedido. Certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito